Tribunal: TJSP
Processo: 1502792-78.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Declarações firmes e coesas dos policiais militares – Idoneidade da prova mantida – Dosimetria da pena corretamente aplicada – Regime inicial fechado mantido – art. 33, § 2o, "b", do Código Penal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502792-78.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante BERIVALDO
PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502792-78.2019.8.26.0132 -Voto no 1648
2
Apelação Criminal no 1502792-78.2019.8.26.0132
Apelante: Berivaldo Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Catanduva
Juiz: Alceu Corrêa Junior
Voto no 1648
Apelação
Tráfico de entorpecentes
Recurso defensivo

Materialidade e autoria comprovadas
Declarações firmes e
coesas dos policiais militares Idoneidade da prova mantida
Dosimetria da pena corretamente aplicada
Regime inicial
fechado mantido art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Berivaldo
Pereira da Silva contra a sentença de fls. 162/164, que julgou procedente a ação penal
para condená-lo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e
10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Inconformado, pede o réu sua absolvição por insuficiência
probatória. Diz que não pode prevalecer a prova baseada em depoimentos de policiais,
pessoas naturalmente suspeitas de parcialidade.
A droga encontrada no solo não lhe pertencia e o dinheiro na
sua posse era para adquirir mais drogas para o seu consumo, pois viciado inconteste, daí o
motivo de se encontrar perto de uma “biqueira”.
Subsidiariamente, pede a alteração do regime inicial de
cumprimento da pena.
Devidamente processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões às fls. 197/198, tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado pelo
não provimento às fls. 208/212.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502792-78.2019.8.26.0132 -Voto no 1648
3
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 16 de junho de 2019, por volta
das 9h, na Rua São Sebastião, Jardim Bom Pastor, na cidade de Catanduva, o apelante
trazia consigo e guardava drogas, consistentes em 24 porções de maconha e 84 pinos de
crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e ainda a
quantia de R$16,00.
Segundo o apurado, o apelante estava no local dos fatos,
trazendo consigo as drogas supramencionadas, as quais se destinavam a revenda a
terceiros. No momento em que comercializava a droga com um motociclista, foi
surpreendido pela polícia militar, quando tentou evadir-se do local e, enquanto corria,
jogou ao chão um saco plástico contendo as 24 porções de maconha. Em revista pessoal, a
polícia encontrou em suas vestes os 84 pinos de crack e a quantia em dinheiro.
O recurso não comporta provimento e, a teor do disposto no
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ficam ratificados integralmente
os fundamentos da decisão recorrida, escorada nas provas amealhadas na fase do
procedimento informativo, com ressonância posterior em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, não vislumbrando reparos a serem feitos.
De fato, a materialidade do delito está patenteada no
conteúdo dos documentos acostados às fls. 1/5, 6/8, 9/10, 14/15, 106/108 e pela produção
da prova oral.
Inequívoca também a autoria diante da prova coligida aos
autos, sendo a negativa do apelante rechaçada pelas firmes e coesas declarações dos
policiais miliares, (fls. 3, 4 e 161), em destaque o depoimento do policial militar Amarildo
Aparecido de Moraes, ouvido em juízo, que confirmou os fatos narrados na inicial
acusatória, dizendo que na data dos fatos, juntamente com um colega de farda, faziam
patrulhamento de rotina por local conhecido como ponto de venda de drogas, quando
surpreenderam o sentenciado vendendo entorpecentes para uma pessoa em uma
motocicleta. Disse, ainda, que, ao avistar a aproximação da viatura, o recorrente tentou se
evadir correndo, dispensando um saco plástico no chão. Relatou, por fim, que fizeram a
abordagem e recuperaram a sacola plástica, encontrando diversas porções de entorpecentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502792-78.2019.8.26.0132 -Voto no 1648
4
na posse do sentenciado.
Assim, a prova oral corroborou os fatos deduzidos na inicial
acusatória, trazendo convencimento suficiente a reconhecer que o apelante praticou o
ilícito, lembrando que é idôneo o depoimento dos policiais militares, eis que ausente prova
da má-fé ou intenção de prejudicar o réu.
Neste sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento
dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a
resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que
não ocorreu no presente caso. (HC 165.561/AM, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, j. em 2.2.2016).
Sem alterações a serem feitas na dosimetria, a pena base foi
fixada no mínimo legal na primeira fase, sendo elevada em 1/6 na segunda fase pela
reincidência, que, sem causa de aumento ou de diminuição na terceira fase, foi fixada ao
final em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
No tocante a alteração do regime de cumprimento de pena,
melhor sorte não assiste ao apelante, pois, reincidente, seu abrandamento não constitui, no
caso, meio suficiente para a repreensão da conduta criminosa, observada ainda, a regra
contida no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Berivaldo Pereira da Silva, mantendo-se a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Juscelino Batista
Relator